Tribunal: TJMT
Processo: 29896-78.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
03/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 653937-8 / 2020
Terça-feira, 3 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80298963920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80298963920188110001
Requerente: MARCOS MIRANDA DAS NEVES
Requerido: OI S/A
Beneficiário: MARCOS MIRANDA DAS NEVES
Conta Judicial 500133213033
Valor: R$ 8.484,58 (oito mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizado: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ: 903.366.902-15
Data de Emissão: 03/11/2020
Titular Conta NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ Titular Conta 903.366.902-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1676 345901 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1099661572 1/1